Tribunal: TJMT
Processo: 1008456-36.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008456-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (EMBARGANTE), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (EMBARGADO), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (EMBARGADO), VIRNA SBROGLIO MALDANER - CPF: 949.329.990-20 (EMBARGADO), ROSANGELA MALDANER ODY - CPF: 437.301.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), BRUNO DIEGO SAGER - CPF: 926.993.750-04 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87, Representada pelo Inventariante EMERSON MALDANER (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008456-36.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ORDEM DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS REQUERIDOS PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR RECORRENTE E INDEFERIMENTO DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA, EM ESPECIAL, DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
–
ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO

–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser mantida a decisão que determinou a intimação pessoal dos requeridos quanto a deferimento de liminar em favor do autor recorrente, notadamente se não houve esgotamento de diligências, em especial, no endereço indicado na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse que foi proposta
.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008456-36.2023.8.11.0000

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo autor
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner

contra
acordão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
n.
1008456-36.2023.811.0000,
assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ORDEM DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS REQUERIDOS PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR RECORRENTE E INDEFERIMENTO DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA, EM ESPECIAL, DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que determinou a intimação pessoal dos requeridos quanto a deferimento de liminar em favor do autor recorrente, notadamente se não houve esgotamento de diligências, em especial, no endereço indicado na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse que foi proposta.
”

Alega que houve erro de premissa no acórdão impugnado, por não ter sido observado que já foi cumprida a diligência de tentativa de intimação de
Emerson Maldaner
e de
Virna Sbroglio Maldaner
na Comarca de Dois Irmãos/RS, fato que, no seu entender, possibilita a intimação por edital.

Alega ainda que o juízo de origem permanece inerte, por não determinar o cumprimento da ordem de deferimento da liminar de reintegração de posse em favor dos aqui embargantes de declaração.

Ao final, postula o provimento destes Embargos de Declaração (id. 178135167).

No id. 187410192 os requeridos
Maria Annita Maldaner (
viúva de Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner
), de seu filho Emerson Maldaner e de Virna Sbroglio Maldaner

(
esposa de
Emerson Maldaner
)
aqui agravados apresentam suas contrarrazões rebatem as alegações dos embargantes de declaração e sustentam que ocorreu tão somente uma tentativa de diligência – citação – no endereço em Dois Irmãos/RS e que a carta precatória foi cumprida no período de férias escolares de julho de 2023, o que levou a não ter êxito na diligência de sua citação.

Afirmam não estar em local incerto e não sabido e que tem endereço conhecido. Apenas não foram encontrados no dia da diligência da citação.

Após alegar não tratar de intimação, mas de citação, pedem o desprovimento dos Embargos de Declaração.

No id. 194762656 o autor recorrente
Espólio de Elton Luiz Maldaner
representado pelo inventariante
Vinicius de Souza Lopes Maldaner
comunicou o falecimento da requerida
Maria Annita Maldaner
.

No id. 195003652 foi determinada a suspensão do trâmite destes Embargos de Declaração em razão do óbito da autora
Maria Annita
e no id. 195504155 o
Espólio e Elton Luiz Maldaner
ora embargante de declaração informou que as contrarrazões já tinham sido apresentadas e pugnou pelo julgamento dos seus Embargos de Declaração.

No id. 199705191 a advogada de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner e outros
, requeridos/agravados/embargados de declaração reitera o óbito da também requerida/agravada/embargada de declaração
Maria Annita
e sustentam ainda inexistir representação da
de cujus
, notadamente diante da negativa do Juízo do Inventário de
Bertholdo Maldaner
na Comarca de Dois Irmãos/RS ter indeferido a abertura conjunta do Inventário de
Maria Annita
.

Relatam que
Maria Annita
deixou Testamento, pendente de abertura pelo testador que será alvo de Ação Declaratória de Nulidade de Testamento e

defendem, em síntese, a suspensão do trâmite deste Embargos de Declaração por aplicação da regra do art. 313, I, §§1º e 2º e do art. 687 e seguintes do CPC para que se
“
regularize a relação processual e habilitação dos sucessores ou herdeiros à substituição da parte, no prazo de 60 (sessenta) dias (certidão de óbito, certidão de distribuição de inventário ou arrolamento sumário, despacho que nomeou o inventariante, documentos pessoais do inventariante (RG e CPF), termo de compromisso, certidão de distribuição de inventário extrajudicial, informação dos nomes e endereços dos herdeiros);
”
.

Reiteração do pedido de suspensão do julgamento dos Embargos no id. 200512666 e no id. 200800677, bem como pedido de julgamento na sessão presencial (id. 200796658).

Despacho para retirada de pauta (id. 201067651).

Certidão de retificação da substituição processual no id. 202466173.

Novo pedido de suspensão do julgamento dos Embargos de Declaração no id. 204198659 e novo despacho para aguardar a regularização da substituição processual de
Maria Anitta
no id. 208373681.

Juntada do termo de nomeação de inventariante de
Maria Anitta
e pedido de sua regularização processual no id. 209693160.

Novo pedido de suspensão do julgamento dos Embargos de Declaração no id. 210593177 e id. 231535198.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008456-36.2023.8.11.0000

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo autor
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner

contra
acordão que à unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento
n.
1008456-36.2023.811.0000,
assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ORDEM DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS REQUERIDOS PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR RECORRENTE E INDEFERIMENTO DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA, EM ESPECIAL, DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que determinou a intimação pessoal dos requeridos quanto a deferimento de liminar em favor do autor recorrente, notadamente se não houve esgotamento de diligências, em especial, no endereço indicado na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse que foi proposta.
”

De início importa registrar quanto ao pedido
do embargante de declaração

Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner

de

suspensão do trâmite deste recurso, tem-se que, ao contrário do que alega
,
restou comprovado que
Emerson Maldaner
foi nomeado como inventariante
no Inventário nº
5001119-62.2024.8.21.0145
dos bens deixados por
Maria Annita Maldaner
que
foi
aberto na Comarca de Dois Irmãos/RS
, conforme

id. 200800680
(
Termo de Compromisso do Inventariante
Emerson Maldaner
no Inventário nº 5001119-62.2024.8.21.0145 Comarca de Dois Irmãos/RS
) e que a decisão proferida na citada
Ação declaratória de Nulidade e/ou Anulatória de Testamento nº 5000694-35.2024.811.8.21.0145 atendeu
exclusivamente o pedido de suspensão do trâmite do Inventario
dos bens de
Maria Annita
(id. 210593179).

Todavia, a citada decisão
NÃO DESCONSTITUIU A NOMEAÇÃO DE
EMERSON MALDANER
COMO INVENTARIANTE DOS BENS DEIXADOS POR SUA GENITORA
MARIA ANNITA MALDANER
, conforme fragmento da decisão transcrita pelo embargante de declaração no id. 210593177, p. 3.

A referida decisão remeteu
PARA PROCEDIMENTO PRÓPRIO
a
EVENTUAL
remoção do inventariante
Emerson Maldaner
, conforme fragmento se transcreve (id. 210593177, p. 2/3):

“Com relação ao pedido alternativo de sobrestamento da ação nº 5000295-06.2024.8.21.014, tenho que inviável o deferimento na medida em que a sentença lá proferida, em que pese ainda não certificado, já transitou em julgado.

Ainda, com relação ao pedido de suspensão dos efeitos do testamento n°5000295-06.2024.8.21.014, o qual está sendo objeto dos autos do inventário n° 5001119-62.2024.8.21.0145, tenho que viável o deferimento, para fins de atingir o objetivo perseguido, contudo com certa modificação do pedido.

Isto porque aqui requerido a anulação do testamento da de cujus, sendo discutido a validade do mesmo no tocante a doação de parte do espólio, a deserdação dos autores e a nomeação de testamenteiro, do qual os autores discordam.

Logo, inviável o prosseguimento do inventário sem antes ser decidido o mérito deste feito, o qual, se procedente, certamente modificará todo o plano de partilha a ser apresentado no inventário.

Assim, presente a probabilidade do direito - possibilidade de discussão acerca dos termos do testamento - e do perigo de dano - eventual partilhar sem contemplar os autores e parte de alguns bens da de cujus - tenho por DEFERIR o PLEITO LIMINAR para fins de suspender o inventário n° 5001119-62.2024.8.21.0145 onde se busca executar o testamento aqui impugnado.

Por fim,
COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE OUTRO INVENTARIANTE
, diverso do beneficiário do ato notarial impugnado (testamento),
TENHO QUE DEVA SER OBJETO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO, EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE
, o que, certamente, devido a liminar aqui concedida, pode restar prejudicado.”

(grifei).
.

Assim, é caso de acolher o pedido de regularização da substituição processual de
Maria Annita
, fato que torna possível o julgamento deste recurso, o que se passa a fazer
.

Ademais, também
importa registrar que embora tenha sido ordenada a suspensão do trâmite destes Embargos de Declaração para
regularização da relação processual e habilitação dos sucessores ou herdeiros em substituição da parte, ou seja, substituição de
Maria Annita
, tem-se que a referida suspensão sequer se faz necessária neste caso específico.

Sucede que a prática de ato processual posterior à morte da parte, sem que ainda tenha ocorrido a substituição pelo Espólio,
revela nulidade relativa, ou seja, desafia a demonstração efetiva de prejuízos aos Espólio
.

Logo, a nulidade há de ser reconhecida somente quando demonstrado,
de forma efetiva, que o ato processual pós-morte da parte que ainda não foi substituída gerou prejuízos ao seu Espólio
.

Neste mesmo sentido, veja
a recente
orientação do Superior Tribunal de Justiça lançada no REsp nº

2033239/SP
julgado em 14.2.2023
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAR A AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO, PERTENCENTE AOS EXECUTADOS, CASADOS ENTRE SI. SUPERVENIÊNCIA DE MORTE DO COEXECUTADO, NÃO INFORMADA NOS AUTOS PELA SUA ESPOSA (COEXECUTADA) POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, TAMPOUCO NOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO SEM A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO, CONCLUSÃO ACERCA DA QUAL A COEXECUTADA, INTIMADA, PERMANECEU SILENTE, A REDUNDAR NA SUA CONCORDÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS HERDEIROS A RESPEITO DA AÇÃO EXECUTIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o ato processual, especificamente a avaliação do bem penhorado – realizado em momento posterior à morte de coexecutado, sem a respectiva substituição processual pelo espólio – reveste-se de nulidade absoluta, na específica hipótese em que a esposa, também coexecutada, deixa, deliberadamente, de informar ao Juízo a respeito do óbito de seu marido não apenas na primeira oportunidade em que deveria fazê-lo (na ocasião em que se insurgiu contra a decisão que determinou a constrição de seu imóvel), mas nos atos processuais que se seguiram. Inclusive, uma vez intimada a respeito da avaliação do bem constrito de que é titular, mantevese silente, a redundar, por consequência, na sua concordância.

2. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo – desde o evento morte, portanto –, a fim de viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio. Fica nítido, de seus termos, o objetivo de preservar o interesse particular do espólio, assim como dos herdeiros do falecido.
NATURALMENTE, EM SENDO ESTE O PROPÓSITO DA NORMA PROCESSUAL, A NULIDADE ADVINDA DA INOBSERVÂNCIA DESTA REGRA É RELATIVA, PASSÍVEL DE DECLARAÇÃO APENAS NO CASO DE A NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO ENSEJAR REAL E CONCRETO PREJUÍZO PROCESSUAL AO ESPÓLIO. DO CONTRÁRIO, OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS, A DESPEITO DA NÃO SUSPENSÃO DO FEITO, HÃO DE SER CONSIDERADOS ABSOLUTAMENTE VÁLIDOS
.

3. A caracterização de alegado prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito, mostra-se absolutamente incoerente quando a parte a quem a nulidade aproveitaria, ciente de seu fato gerador, não a suscita nos autos logo na primeira oportunidade que lhe é dada, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações e trazendo a lume a correlata insurgência, ulteriormente, no caso de prolação de decisão desfavorável, em absoluta contrariedade aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual.

4. Na espécie, o único ato processual realizado nos autos, antes da regularização da parte no polo passivo da ação executiva, foi a avaliação do bem penhorado, que contou com a concordância (implícita) da executada (então titular do bem) e genitora dos herdeiros, que, por evidente, atua no processo na defesa dos direitos que lhes são comuns. Mostra-se, assim, de todo insubsistente a argumentação expendida pelo espólio recorrente, de que poderia, em tese, aventar uma série de questões (como a parcialidade do perito, suscitar quesitos, impugnar o valor, etc). Ressai absolutamente claro que o prejuízo alegado pelo espólio é meramente hipotético, não se extraindo de sua argumentação nenhum fato concreto que pudesse infirmar a avaliação homologada judicialmente. Não se antevê, assim, nenhum prejuízo processual, cuja arguição é totalmente incoerente com a postura processual adotada pela executada, que laborou decisivamente para a subsistência do vício processual.

5. Recurso especial improvido.”
(STJ, Terceira Turma, REsp 2033239 /SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellize, Data do Julgamento: 14.2.2023) (grifei).

E NO CASO, JÁ HAVIA SIDO APRESENTADA CONTRARRAZÕES

EM 20.10.2023
, vale dizer,
antes do óbito da também requerida/agravada/embarga de declaração
Maria Annita
, cujo falecimento ocorreu em 8.12.2023 (id. 194762658, p. 1)

Logo, não se verifica prejuízos ao Espólio da falecida
Maria Annita
que decorra do julgamento destes Embargos de Declaração que foram opostos pelo autor agravante
Espólio de Elton Luiz representando por seu inventariante
, o que torna possível o julgamento.

Pois bem. O Colegiado ao desprover o Agravo de Instrumento n.
1008456-36.2023.811.0000 interposto pelo
Espólio de Elton Luiz representando por seu inventariante
aqui embargante de declaração o fez com base no conjunto probatório que revelou a inexistência do esgotamento das diligências apto a provocar o deferimento da intimação por edital dos requeridos (
Maria Annita Maldaner -
viúva de
Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner-
, de seu filho Emerson Maldaner e de Virna Sbroglio Maldaner
-
esposa de

Emerson Maldaner
)
, aqui embargados de Declaração, quanto ao deferimento da liminar na Ação de Reintegração de Posse
n°
1001016-20.811.0077
proposta pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner (
filho do falecido Elton Luiz Maldaner e de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
)
.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
E quanto ao indeferimento da intimação por edital

dos requeridos agravados

Maria Annita Maldaner
(viúva de
Alcino Bertoldo Maldaner e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner),
de seu filho Emerson Maldaner
e de
Virna Sbroglio Maldaner
(esposa de

Emerson Maldaner)
sobre a liminar deferida
em favor do autor agravante
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner
com a ressalva feita pelo acórdão do citado
Agravo de Instrumento nº 1015603-84.2021.8.11.0000 julgado em 23.11.2022,
tem-se que não restou demonstrado o esgotamento das diligências apto a provocar o deferimento da pretendida intimação editalícia, como pontou a decisão impugnada
, cujo fragmento se transcreve:

“Consentâneo a isso, os embargos opostos à ID: 109487458, também não merecem prosperar eis que a decisão que determinou a citação dos requerentes não foi omissa sobre o meio citatório,
não cabendo ao Juízo presumir eventuais dificuldades de citação quando estas ainda não ocorreram, sendo tal questão redundante de situação posteriormente verificada pelo Oficial de Justiça
.

Ademais, diante do entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de esgotamento dos meios de localização da parte para fins de viabilizar ulterior citação por edital, e, considerando que tal fato não restou verificado no caso em comento, desacolho o pleito de citação por edital
.

Por conseguinte, objetivando possibilitar a citação dos requeridos, determino a expedição de Carta Precatória à Comarca de Dois Irmãos/RS, no endereço indicado à exordial
.

Corolário do exposto, não versando sobre hipótese de guarida de aclaratórios, o embargante, caso assim almeje, deverá manejar o recurso próprio para exarar sua perpétua insatisfação com o teor das decisões, assim como incansavelmente o faz em todos os processos afetos à questão.

Destarte, conheço e, no mérito,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”

(grifo próprio e nosso).

Aliás, como também pontuado pela decisão impugnada, a intimação ora determinada
atendeu o pedido feito na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse
proposta pelo Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, conforme fragmento que se transcreve (id. de origem 65892830):

“
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER
, devidamente representado por seu inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER (doc. 01 – anexo), brasileiro, pecuarista, nascido na cidade e comarca de Assis, São Paulo, na data de 22/01/1988, filho de Elton Luiz Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, portador da Cédula de Identidade RG n° 24 278 959-6-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n° 368 367 238- 27, endereço eletrônico: viniciusmaldaner@fazendatravessao.com, casado no regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n° 6 515/1977, residente e domiciliado na cidade e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, localizada na área rural, Estrada Modesto Vicente da Silveira, nª S/N, Luz para Todo, Fazenda Travessão, CEP 78 245-000, Jardim, representado neste ato por sua advogada e procuradora que esta subscreve, com endereço profissional na Rua Riichi Tatewaki, n° 540, na cidade e comarca de Assaí, Paraná, onde recebe intimações e notificações, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, interpor à presente

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c TUTELA ANTECIPADA

em face de
MARIA ANITTA MALDANER
, brasileira, viúva, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 400.167.315-3-SSP/RS, inscrita no CPF sob nº 538.820.590-87, domiciliada na Rua Frederico Bauer, 88, Travessão, na cidade de Dois Irmãos/RS, CEP 93950-000,
EMERSON MALDANER
, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.044.937.943-SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 622.181.310-72,
residente e domiciliado sito à Rua Berlim, nº 285, apto. 62, centro, na cidade e comarca de Dois Irmãos-RS, CEP 93950-000
, VIRNA SBROGLIO MALDANER
, brasileira, casada, farmacêutica, portadora da CIRG n° 7051068976 - SSP-RS, inscrita no CPF nº 949.329.990-20,
residente e domiciliado sito à Rua Berlim, nº 285, apto. 62, centro, Dois Irmãos-RS, CEP 93950-000
, assim como os menores
LORENZO SBROGLIO MALDANER
, portador da Cédula de Identidade RG n° 4113391306-SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob n° 028 977 819-39, nascido na data de 31/08/2008, com 12 (doze) anos, residente e domiciliado sito à Rua Berlim, nº 285, apto. 62, centro, Dois Irmãos-RS, CEP 93950-000, através de seus pais EMERSON MALDANER e VIRNA MALDANER (doc. 05 – anexo) e
ETTORE SBROGLIO MALDANER
, portador da Cédula de Identidade RG n° 5124308815-SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob n° 051 677 990-74, nascido na data de 20/07/2016, de 5 (cinco)1 (doc. 05 – anexo), residente e domiciliado sito à Rua Berlim, nº 285, apto. 62, centro, Dois Irmãos-RS, CEP 93950-000, devidamente representado por seus pais EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER,
todos podendo ser atualmente encontrados na cidade e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, localizada na área rural, Estrada Modesto Vicente da Silveira, nª S/N, Luz para Todo, Fazenda Travessão, CEP 78 245-000
, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: “ (grifo próprio e nosso).

Realça-se que a carta precatória já foi expedida (id. de origem 118938743)

e está apenas no aguardo da retirada pelo autor aqui recorrente para distribui-la na Comarca de Dois Irmãos/RS (id. de origem 120533964).

A intimação por carta precatória não ofende a regra do art. 554 do CPC, que autoriza como primeira medida a citação pessoal e a por edital como última providência, ou seja, para quem não for encontrado na forma anterior.

O fato do oficial de justiça não ter encontrado os requeridos agravados na Comarca por onde processa a Ação de Reintegração de Posse, ou seja, em Vila Bela da Santíssima Trindade não implica dizer que já esgotou a intimação pessoal,
porquanto o endereço de residência de domicílio indicado na petição inicial é na Comarca de Dois Irmãos,
onde ainda não foi feita a diligência
, e não em Vila Bela.

Sem razão o pedido de condenação do Espólio autor agravante por litigância de má-fé, porquanto não verificada

a presença de elementos aptos a provocar referida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que deferiu a intimação pessoal dos requeridos agravados para o cumprimento da liminar nos endereços indicados na petição inicial da Ação de Reintegração de posse proposta pelo Espólio aqui recorrente.”

(grifo próprio).

Veja que o acórdão impugnado consignou, de forma suficiente, e com base no conjunto probatório, que o juízo de origem determinou a expedição de carta precatória para os endereços indicados na petição inicial, cuja carta precatória, à época, já estava apenas no aguardo de retirada para distribuição pelo Espólio de Elton Luiz, autor/agravante e aqui embargado de declaração.

O acórdão também consignou que “
O fato do oficial de justiça não ter encontrado os requeridos agravados na Comarca por onde processa a Ação de Reintegração de Posse, ou seja, em Vila Bela da Santíssima Trindade não implica dizer que já esgotou a intimação pessoal,
porquanto o endereço de residência de domicílio indicado na petição inicial é na Comarca de Dois Irmãos,
onde ainda não foi feita a diligência
, e não em Vila Bela
”.

Logo, em que pese a alegação, não se verifica o alegado erro da premissa.

Eventual inércia por parte do magistrado ou renovação de pedido de intimação por edital não são questões para ser resolvidas nestes Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão
que à unanimidade desproveu o Agravo nº
1008456-36.2023.811.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024